Tribunal: TJPA
Processo: 0814496-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814496-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANESSA CARDOSO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido liminar, na qual se determinou que a operadora de plano de saúde fornecesse/custeasse o medicamento LECTRUM 7,5 mg, prescrito para tratamento off label de neoplasia, diante da probabilidade do direito e do risco de agravamento do estado de saúde da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico prescrito para uso off label; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo da demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo de instrumento, como recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória quanto aos requisitos da tutela provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a recusa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito por profissional habilitado, ainda que o uso seja off label e o tratamento não conste do rol da ANS.

A obrigatoriedade de cobertura de fármacos com eficácia antineoplásica independe da discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, por força da legislação específica aplicável.

Mesmo à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mitigação do rol da ANS, verificam-se, em juízo de cognição sumária, a prescrição médica, a inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol e a plausibilidade da eficácia e segurança do tratamento.

O risco de dano à saúde da consumidora, em caso de interrupção do tratamento oncológico, revela-se superior a eventual risco de desequilíbrio financeiro da operadora, justificando a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, ainda que indicado para uso off label.

A cobertura de fármacos com eficácia antineoplásica é obrigatória e independe da discussão sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do paciente, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS nº 338/2013, art. 19, § 1º, VI; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.201.353/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025; STJ, AREsp nº 2.813.186/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp nº 2.188.641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025; STF, ADI nº 7265; TJPA, AI nº 0816421-31.2024.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814496-63.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADA: VANESSA CARDOSO DE LIMA

ADVOGADO: VANESSA CARDOSO DE LIMA - OAB PA 28.056

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido liminar

proposta por
VANESSA CARDOSO DE LIMA
em desfavor de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando compelir a operadora de saúde ao fornecimento/custeio da medicação LECTRUM 7,5 mg, conforme prescrição médica para o tratamento
off label
da neoplasia que lhe acomete.

Decisão:
diante da probabilidade de direito da Autora (materializada na compreensão de obrigatoriedade de cobertura de antineoplásico
off label
) e risco na demora da prestação jurisdicional (eventual agravamento no estado de saúde da consumidora), deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré fornecesse/custeasse o fármaco.

Recurso:
de agravo de instrumento por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sob ID. 28423404, que após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispôs sobre a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de obrigação de custeio do medicamento, mormente porque o fármaco possui eficácia
off-label
.

Ao ID. 28451808, dada a ausência de probabilidade de provimento do recurso e inexistência de risco na produção dos efeitos da decisão recorrida, indeferi o efeito suspensivo.

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ao ID. 29161327, interpôs agravo interno.

Inexistência de contraminuta ao agravo interno conforme certidão de ID. 29822774 e ao agravo de instrumento conforme certidão de ID. 29822776.

Autos conclusos ao gabinete em 09 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814496-63.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADA: VANESSA CARDOSO DE LIMA

ADVOGADO: VANESSA CARDOSO DE LIMA - OAB PA 28.056

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Do Agravo interno. Recurso prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso principal.

Antes de mais nada, o Recurso de Agravo Interno de ID. 29161327, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de

Agravo Interno de ID. 29161327, não será conhecido.

Do recurso de Agravo de Instrumento. Medicação off label para tratamento de câncer. Cobertura obrigatória.

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Muito bem.

Não podemos olvidar que, em sendo o Agravo de Instrumento, um recurso
secundum eventum litis,
sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, mormente quanto à análise dos requisitos processuais daquele recorte procedimental, a saber:
probabilidade do direito
e
perigo na demora
.

Como dito aquando do recebimento do presente recurso sem efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que o fármaco com eficácia antineoplásica
- ainda que não constante diretamente da bula –
é de cobertura obrigatória. Cito os referidos precedentes:

“(...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento antineoplásico prescrito por profissional habilitado, mesmo que o uso seja off-label e que o tratamento se dê fora do rol da ANS, por se tratar de medida essencial à saúde do paciente. Precedentes. (...) (REsp n. 2.201.353/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.)

E ainda:

“(...) 3. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que o procedimento ou medicamento não conste do rol da ANS ou seja de uso off-label, desde que haja respaldo médico e científico. (...) (AREsp n. 2.813.186/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.)

Note-se que aqui não se está sendo discutida a natureza do rol de eventos em saúde da ANS dada a irrelevância da discussão, uma vez que a diretriz de cobertura para drogas com eficácia antineoplásicas é diversa
(
arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

Igual compreensão é a do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
(...)
(REsp n. 2.188.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Inclusive vertente consolidada naquela Corte Cidadã: AgInt no REsp 2023129/SC, Relator Ministro Humberto Marins, DJe 5/6/2024, AgInt no REsp n. 2.098.737/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.530.481/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.

Ainda assim, mesmo que a Agravante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
insista no debate inócuo sobre a natureza do Rol e sua aplicabilidade no caso em comento, segundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal materializada na ADI 7265, o referido rol de eventos é taxativo,
contudo
podendo sofrer mitigações quando:
a)
o tratamento for ser prescrito por médico ou odontólogo assistente;
b)
o tratamento não foi expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol;
c)
não há alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;
d)
o tratamento tem comprovação científica de eficácia e segurança e
e)
o tratamento foi registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Há de se ressaltar que, estamos em sede de agravo de instrumento, onde o direito da autora, na origem, deve ser pelo menos provável e não certo
– este ultimo só se podendo analisar após cognição exauriente-
, daí porque havendo indicação médica (profissional técnico competente para tanto), presume-se até prova em contrário que além de não haver alternativas no Rol, há eficácia para o caso em comento. (itens “a”, “c” e “d”)

Friso ainda que o fato de a medicação ser disponibilizada no Brasil para o tratamento de outras convalescenças também imprime a ausência de negativa expressa pela ANS, bem como a regularidade de registro no órgão Sanitário. (itens “b” e “e”)

De mais a mais, a jurisprudência deste e. Tribunal, inclusive em voto conduzido por esta Relatora, se consolidou no sentido de:

“(...) 1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de câncer, ainda que em uso
off label
, desde que comprovada a indicação médica e a eficácia terapêutica. 2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, podendo ser superado mediante justificativa clínica idônea e evidência científica. 3. A negativa de cobertura, quando dissociada das reais necessidades do paciente, afronta o direito fundamental à saúde e configura conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816421-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)

Assim, considerando inclusive eventual risco de desequilíbrio financeiro da operadora
- que por ora reputo menos ofensivo que o risco à saúde da Consumidora-
inclino-me no sentido de que em casos esta estirpe deve-se primar pela concessão da tutela provisória até melhor cognição no juízo
a quo
sobre a pertinência fática e jurídica do tratamento, o que atrai o desprovimento do recurso e consequentemente a manutenção da decisão recorrida.

Por tais razões, sou no sentido de,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão interlocutória combatida.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Agravo Interno de ID. 29161327, prejudicado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026